Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0713680-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO SOARES DE MELO PACIENTE: LEANDRO SOARES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por LEANDRO SOARES DE MELO, na qual afirma que está sofrendo coação ilegal no seu direito de ir e vir, em razão de sentença condenatória eivada de nulidade, proferida nos autos de no 0014152-85.2013.8.07.0015, e que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 217-A, caput, c/c art. 121, § 2o, incisos III, IV e V, todos do Código Penal, à pena de 42 (quarenta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Alega que sua condenação não pode prevalecer, pois foi julgado pelo Tribunal do Júri, quando na verdade deveria ter sido julgado por um juiz singular. Verificando-se que o impetrante não era bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do ato apontado como causador de constrangimento ilegal, foi nomeada a laboriosa Defensoria Pública para acompanhar o feito e instruí-lo adequadamente (ID 34947636). A Defensoria Pública, por sua vez, após examinar o pedido manuscrito, apresentou a petição de ID 34970543, informando que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus, mesmo porque pedido idêntico já foi formulado pelo paciente no HC no 0700533-77.2022.8.07.0000, o qual foi inadmitido. É relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, como bem destacado pela laboriosa Defensoria Pública, o que o paciente pretende é a anulação da sentença que o condenou pelos delitos de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, sob a alegação de o juízo do Tribunal do Júri não seria o competente para o julgamento do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal, ou mesmo para revisão de processo findo. Vale destacar que como bem lembrado pela laboriosa Defensoria, o HC anteriormente impetrado já tratou da matéria trazida novamente a debate. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 05 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator